Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.

2. Inexistindo a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é permitido ao magistrado, com base no Poder Geral de Cautela, condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de recurso, em que se discute os parâmetros para atualização de valores.

3. Recurso conhecido e não provido.